Tribunal: TJSP
Processo: 1005557-84.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória, cominatória e indenizatória. Autores que afirmam ter o banco réu interrompido o envio de boletos bancários para pagamento das parcelas de um acordo. Aduzem que houve negativação indevida enquanto o acordo era cumprido. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo dos autores pugnando pela reforma da r. decisão. Sem razão. Requerentes que efetuaram pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória, cominatória e indenizatória. Autores que afirmam ter o banco réu interrompido o envio de boletos bancários para pagamento das parcelas de um acordo. Aduzem que houve negativação indevida enquanto o acordo era cumprido. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo dos autores pugnando pela reforma da r. decisão. Sem razão. Requerentes que efetuaram pagamento de parcela em atraso. Termo de acordo firmado entre as partes prevendo que, em caso de não pagamento dos boletos no prazo do vencimento, a dívida voltaria a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas constituiriam mera amortização do saldo devedor. Nomes dos autores que foram incluídos nos cadastros restritivos somente após a interrupção dos pagamentos das parcelas do acordo. Envio de boletos que não era mais necessário ante o cancelamento do pacto. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005557-84.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FABIO PAIVA CARVALHO, ADRIANA MARIA DESTRO CARVALHO e
REMMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005557-84.2019.8.26.0001 -Voto no 22291
2
APELAÇÃO.
Ação
declaratória,
cominatória
e
indenizatória. Autores que afirmam ter o banco réu
interrompido o envio de boletos bancários para pagamento
das parcelas de um acordo. Aduzem que houve negativação
indevida enquanto o acordo era cumprido. Sentença que
julgou os pedidos improcedentes. Apelo dos autores
pugnando pela reforma da r. decisão. Sem razão.
Requerentes que efetuaram pagamento de parcela em atraso.
Termo de acordo firmado entre as partes prevendo que, em
caso de não pagamento dos boletos no prazo do vencimento,
a dívida voltaria a ser cobrada pelo seu valor original e as
parcelas pagas constituiriam mera amortização do saldo
devedor. Nomes dos autores que foram incluídos nos
cadastros restritivos somente após a interrupção dos
pagamentos das parcelas do acordo. Envio de boletos que
não era mais necessário ante o cancelamento do pacto.
Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados.
Apelo desprovido.
VOTO n° 22291
RELATÓRIO:
Trata-se
de
ação
declaratória,
cominatória
e
indenizatória por danos morais proposta por Remma Comércio de
Materiais Para Construções Ltda., Fabio Paiva Carvalho e Adriana Maria
Destro Carvalho em face de Banco do Brasil S. A. Alegam os autores, em
síntese, que celebraram com o réu contrato de abertura de crédito “BB
GIRO EMPRESA FLEX” no valor de R$ 160.000,00 em janeiro de 2015.
Em julho de 2016, após tratativas, celebraram compromisso de
pagamento extrajudicial para quitação do valor em trinta parcelas,
vencendo-se a primeira trinta dias após o contrato. Houve pagamento de
dezoito parcelas. Entretanto, após ação judicial proposta pelo réu, que
teve sentença desfavorável ao banco, não mais houve envio dos boletos
para pagamento. Afirmam que procuraram o requerido sem sucesso, já
que este não reconhecida qualquer pagamento, alegando que a dívida
era de R$ 230.000,00. Aduzem que tiveram o nome inserido nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexigível, em
razão do acordo celebrado. À vista disso, pugnam pelo reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005557-84.2019.8.26.0001 -Voto no 22291
3
desta inexigibilidade, sendo exigível apenas os valores do acordo ainda
não adimplidos, sem juros e sem correção monetária, por ter sido o réu
responsável pela não emissão dos boletos. Não obstante, requerem seja
o réu compelido à emissão dos boletos faltantes e pugnam pela
indenização por danos morais em montante não inferior a setenta e cinco
salários mínimos. Atribuíram à causa o valor de R$ 270.675,23 (fls. 17).
Sobreveio sentença a fls. 251/254, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos, revogando a tutela provisória
de urgência anteriormente deferida e condenando os demandantes ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados, por equidade, em R$ 5.000,00.
Apelam os autores (fls. 256/274) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, preliminarmente, que fazem jus à
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Quanto ao mérito aduzem,
em resumo, que (A) “O MM. Juiz sentenciante se equivocou, pois os
Apelantes
não
foram
negativados
em
08/03/2018,
eles
foram
negativados no dia 28/08/2016, após 20 dias do pagamento da primeira
parcela, conforme documentos juntados, e ainda eles não estavam
inadimplentes como mencionado pelo MM. Juiz, pois estavam pagando as
parcelas do acordo” (fls. 267); (B) “Se o credor não retira o nome do
devedor dos cadastros restritivos, mesmo após a assinatura do acordo e
pagamento da primeira parcela, então é caso de danos morais pela
manutenção indevida do registro negativo” (fls. 269); e (C) “Ao contrario
do mencionado pelo MM. Juiz, que os Apelantes esperaram 14 meses
sem efetuar qualquer pagamento, não é verdade, pois entraram em
contato com os Apelados, mas como tinha uma ação em andamento
(AÇÃO MONITÓRIA), foi dito que teriam que aguardar o resultado final da
ação, após o término da ação como não obtiveram resposta, ingressaram
com a presente ação” (fls. 272).
Transcorreu in albis o prazo para o requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005557-84.2019.8.26.0001 -Voto no 22291
4
apresentar suas contrarrazões (cf. certidão de fls. 287). O recurso foi
regularmente processado.
Ao depois, os autores-apelantes informaram que
“têm interesse na tentativa de conciliação com a parte contrária. Assim
sendo, é a presente, para requerer a Vossa Excelência, se digne em
determinar a designação de audiência de conciliação” (fls. 345).
A decisão de fls. 346/347 determinou que ao autores-
apelantes juntassem documentos hábeis para comprovar a necessidade
de concessão dos benefícios da gratuidade processual, ou, então,
recolhessem as despesas deste recurso.
Os demandantes acostaram ao feito o comprovante
de recolhimento do valor do preparo (fls. 351/354).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 351/354).
No mais, não há a necessidade de designar audiência
de tentativa de conciliação, uma vez que as partes podem tentar direta e
a qualquer tempo o acordo, inclusive na fase de cumprimento da r.
sentença.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida,
lavrada pelo digno magistrado Raphael Garcia Pinto, merece ser mantida
na íntegra.
Compulsando o feito, verifica-se que os autores, ora
apelantes, celebraram com o banco réu, ora apelado, em 15.01.2015,
um “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX nr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005557-84.2019.8.26.0001 -Voto no 22291
5
058.407.468” (fls. 34) no valor de R$ 160.000,00 (fls. 34/50).
Ocorre que, em 12.07.2016, as partes celebraram
um “COMPROMISSO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL” (fls. 51/53) em
que a dívida oriunda do contrato de abertura de crédito seria paga em
trinta parcelas mensais, iguais e consecutivas de R$ 5.460,01, por meio
de boletos bancários. Observa-se que o vencimento do primeiro boleto
seria para o dia 13.07.2016 e o último para 13.12.2018.
Os apelantes, contudo, não pagaram o primeiro
boleto na data do vencimento (13.07.2016), mas buscaram segunda via
deste documento, que possuía data de vencimento para o dia 08.08.2016
(fls. 54). Assim, os recorrentes pagaram, em 08.08.2016, o valor de R$
5.832,41 (fls. 55).
Tendo em vista que os apelantes não pagaram o
primeiro boleto na data do vencimento, em 26.07.2016 (fls. 93), ou seja,
antes da quitação da segunda via do primeiro boleto, o banco apelado
apresentou ação monitória (1022152-66.2016.8.26.0001) objetivando o
recebimento do crédito oriundo do contrato originalmente celebrado
entre as partes.
Referida ação monitória foi extinta, em 22.01.2018,
por falta de interesse processual em razão do acordo celebrado (fls.
102/105). Os recorrentes interpuseram, ainda, apelação que foi provida,
em 30.08.2018, para condenar o banco recorrido ao pagamento dos ônus
decorrentes da sucumbência na demanda monitória (fls. 106/110).
Paralelamente a isso, os apelantes confessam que
pagaram apenas dezoito parcelas das trinta previstas no acordo. Neste
ponto, nota-se que a última parcela paga possuía vencimento em
13.12.2017 e somente foi quitada em 12.01.2018 (fls. 82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005557-84.2019.8.26.0001 -Voto no 22291
6
Nisso verifica-se, primeiro, que os apelantes estavam
sim realizando os pagamentos das parcelas do acordo na pendência do
julgamento da ação monitória. Segundo, já que a última parcela foi paga
com atraso, incidiu a cláusula 11 do termo de acordo celebrado entre as
partes que prevê, a saber (fls. 53):
11. Em caso de não cumprimento integral deste
Compromisso (pagamento de todos os boletos, no
prazo), a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor
original e as parcelas pagas constituirão mera
amortização do saldo devedor.
Deste modo, o banco apelado pode efetuar a
cobrança da dívida pelo seu valor original, servindo as parcelas pagas
como mera amortização do débito.
Por outro lado, não prospera a alegação dos
apelantes de que não efetuaram mais nenhum pagamento porque o
banco apelado não mais enviava os boletos.
Ora, se a dívida poderia ser cobrada integralmente
em seu valor original, não haveria mais falar em envio de boletos, já que
o acordo estaria automaticamente cancelado.
Além
disso,
os
recorrentes
poderiam,
o
que
demostraria a boa-fé, ter ajuizado ação de consignação em pagamento
em fevereiro de 2018, para não haver incidência dos efeitos da mora. Os
apelantes, contudo, apenas propuseram a presente demanda em
06.03.2019.
Outrossim, não há que se falar em negativação
indevida do nome dos recorrentes, já que o banco apelado somente
enviou o nome dos apelantes para o cadastros dos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005557-84.2019.8.26.0001 -Voto no 22291
7
crédito em 08.03.2018 (fls. 85, 88 e 91), quando já não havia mais
nenhum pagamento sendo realizado.
Insta salientar, neste ponto, que não se pode
confundir a “data do débito” e a da “ocorrência” com o dia de
“Disponibilização”. Ora, terceiros somente conseguem visualizar a dívida
inscrita nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito na data da sua
“disponibilização”. Consequentemente, o nome dos apelantes somente foi
disponibilizado para terceiros terem acesso à notícia da existência da
dívida em 08.03.2018.
Diante do quadro que se descortina, não há falar em
declaração de inexigibilidade da dívida, em obrigação do banco apelado
em emitir boletos e, muito menos, em sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, tendo em vista o exercício regular de
direitos.
Com efeito, corretamente consignou o douto juízo
monocrático para fundamentar a improcedência dos pleitos dos
apelantes, a saber (fls. 252/254):
(...)
No mérito, a anterior ação monitória é irrelevante
para o desfecho desta ação, já tendo sido
definitivamente decidida.
Os fatos são bastante claros e incontroversos.
Os autores celebraram contrato de concessão de
crédito
n.o
058.407.468
(fls.
34/50).
Posteriormente, em razão de dívidas, celebraram
repactuação dos débitos (fls. 51/54).
De acordo com o novo compromisso (fls. 51/54),
deveriam pagar a quantia de R$ 163.800,30 em 30
parcelas mensais, iguais e consecutivas de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005557-84.2019.8.26.0001 -Voto no 22291
8
5.460,01. Consta do acordo celebrado (fls. 53

cláusula 11) que em caso de não pagamento de
qualquer das prestações no prazo, a dívida voltaria a
ser cobrada no valor original, utilizando-se as
parcelas pagas para amortização do saldo devedor.
Os requerentes confessam que pagaram apenas 18
das 30 parcelas. Analisando o documento de fls. 52,
percebe-se que a 18 parcela paga deu-se em
13.12.2017. Com isso, razão assiste ao banco
quando alega que houve inadimplemento a partir de
janeiro de 2018.
Ora, se houve inadimplemento, aplica-se a cláusula
contratual que prevê a cobrança do valor original,
apenas descontando-se os pagamentos feitos.
Não podem os requerentes simplesmente alegar que
não pagaram por não receberem os boletos. Se
houve omissão ou falha do banco, era obrigação dos
devedores buscar a via judicial, com consignação em
pagamento das parcelas mensalmente devidas,
visando efetivamente afastar os efeitos da mora.
Não o fizeram e passaram 14 meses sem efetuar o
pagamento, sem qualquer depósito, manejando a
presente ação apenas em março de 2019.
Ou seja, o que desejam os autores, em verdade, é
afastar a mora pelo pagamento das parcelas do
acordo celebrado, revigorando sua vigência, em
efetiva afronta ao próprio termo do contrato, que
previa o restabelecimento do valor original em caso
de não pagamento.
De acordo com os documentos juntados (fls. 85), a
negativação deu-se em 08/03/2018, ou seja após o
inadimplemento e quando os autores já não mais
cumpriram os termos do acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005557-84.2019.8.26.0001 -Voto no 22291
9
Portanto, não há como reconhecer qualquer ilicitude
do banco, que age em regular exercício de direito,
apenas dando cumprimento ao contrato. Com a
ausência de quitação, torna a ser exigível o valor
original da dívida, apenas com descontos das
parcelas pagas.
Não é possível ao juízo saber se o valor de R$
195.825,23 encontra-se correto, pois exigiria análise
do contrato original, com os encargos, e todos os
demais
valores
incidentes,
descontando-se
as
quantias pagas, o que não é objeto da ação.
O pedido dos autores é para reconhecer que este
contrato original, em seu valor, não é exigível, mas
apenas os termos do acordo. Entretanto, isso não é
possível, em razão da confessada e comprovada
inadimplência.
Digo e reitero que a suposta ausência de emissão ou
envio de boletos não pode servir de amparo para o
não pagamento das parcelas por mais de 01 ano. Se
assim era, para evitar a mora e suas consequências,
era obrigação dos autores depositar em juízo
mensalmente os valores combinados, não podendo
simplesmente se manterem inertes.
Se assim o fizeram, arcam com sua desídia, devendo
serem
submetidos
aos
termos
cristalinos
do
contrato, tornando a ser exigível o valor da dívida
original, apenas descontando-se as quantias pagas.
Desta feita, improcedem os pedidos iniciais, não se
cogitando de dano moral indenizável por exercício
regular de direitos.
(...)
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005557-84.2019.8.26.0001 -Voto no 22291
10
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, atendendo aos critérios legais e a atenção
profissional desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência, de R$ 5.000,00 para R$ 7.000,00.
Destaca-se, neste ponto, que, embora os patronos
do apelado não tenham apresentado contrarrazões ao apelo (cf. certidão
de fls. 287), fazem jus ao arbitramento dos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, conforme julgado do Supremo Tribunal
Federal, a saber: STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257
AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin,
julgado em 27.09.2016 (Info 841):
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
RECURSO
INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
MÉRITO.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA.
JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR
MAIORIA,
VENCIDO
O
RELATOR
ORIGINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
MÉRITO
RECURSAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRITA SEARA DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. ART. 1.021, §
4o,
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO.
CABIMENTO.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MAJORAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005557-84.2019.8.26.0001 -Voto no 22291
11
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1/4 (UM
QUARTO).
ARTIGO
85,
§11,
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO
RECURSO.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDA
DE
DESESTÍMULO
À
LITIGÂNCIA
PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O
RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO. (AI 864689 AgR,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma,
julgado em 27/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-241 DIVULG 11-11-2016 PUBLIC 14-11-2016
sem destaques no original).
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)